Tribunal: STF
Processo: ARE 1103976
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO REVESTIDA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA CONTROVÉRSIA – RENOVAÇÃO DO LITÍGIO, EM SEDE DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º E 3º, DO CPC – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.